Tribunal: CARF
Processo: 10783.905428/2010-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-27

Inteiro teor:
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.905428/2010-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.417 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de março de 2020
Recorrente
MONNA INDUSTRIA DE VESTUARIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO RECONHECIMENTO EM
OUTRO PROCESSO. HOMOLOGAÇÃO DO PLEITO ATÉ O LIMITE DO
SALDO REMANESCENTE NAQUELE PROCESSO.
Já tendo sido reconhecido, em outro processo, o direito creditório pleiteado
nestes autos, dá-se provimento ao Recurso, homologando-se as compensações
pleiteadas até o limite de eventual saldo remanescente naquele processo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, em razão de ter sido reconhecido o crédito no bojo nos autos do
processo no 11543.001595/2003-51(nos temos do art. 170 do CTN), crédito este informado no
Per/Docmp em discussão, a fim de que os autos retornem à Unidade de Origem para seja
homologada a compensação ora pleiteada, até o limite de eventual saldo remanescente naquele
processo.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 12-42.677, proferido pela 8a
Turma da DRJ/RJ1, que julgou a manifestação de inconformidade, da Recorrente, procedente em
parte, reconhecendo parcialmente o direito creditório.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.905428/2010-14
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.417 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.905428/2010-14

Por bem resumir os fatos ocorridos até o momento, transcrevo a seguir o relatório
que apoiou o acórdão de piso:
Trata o presente processo das PER/DCOMP abaixo relacionadas, nas quais o
contribuinte utiliza-se de saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário de 2005, no
valor de R$ 278.044,16.

O despacho decisório (fl. 34) reconhece o direito creditório no valor de R$ 215.259,44
em conseqüência da ausência de confirmação das estimativas informadas como
compensadas abaixo citadas:

A interessada foi cientificada em 21/09/2010 (fl. 77). e apresentou manifestação de
inconformidade em 20/10/2010, alegando:
- que a compensação depende do reconhecimento integral e homologação dos débitos
do processo 10783.916.383/200970,
- que por sua vez, depende do reconhecimento de pagamentos no processo
11543.001595/200351;
- que ostentava créditos suficientes a embasar a compensação requerida no processo
11543.001595/200351;
- que os débitos já estavam extintos ao tempo da prolação da decisão e que os débitos
estariam prescritos e que tal processo está em discussão administrativa;
- solicita a reunião dos processos ou a suspensão do seu curso a fim de se aguardar o
deslinde definitivo daquele outro acima mencionado.
A interessada apresenta também alegações sobre o crédito pleiteado no processo no
11543.001595/200351; Acrescenta que em relação a estimativa de abril de 2005, houve
homologação parcial no valor R$ 7.638,24 no processo administrativo no
10783.916383/200970.
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.417 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.905428/2010-14

Por sua vez, a DRJ, ao apreciar a discussão, reconheceu o direito creditório no
valor de R$ 7.638,21 e homologou a compensação até o limite do crédito reconhecido, dando
provimento parcial ao recurso, cuja decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2005
SALDO NEGATIVO IRPJ. ESTIMATIVAS COMPENSADAS. AUSÊNCIA DE
CERTEZA E LIQUIDEZ.
A estimativa cuja compensação não foi homologada em outro processo não possui a
certeza e liquidez exigida pelo art. 170 CTN.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Inconformada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário visando ao
reconhecimento integral do direito creditório pleiteado, alegando, em síntese:
Dos fatos
A empresa ora Recorrente apresentou à Receita Federal declarações de compensação de
créditos decorrentes de saldo negativo de IRPJ referente ao ano-calendário 2005
(Exercício 2006), a fim de extinguir débitos referentes a esse mesmo tributo federal com
vencimentos nos anos de 2006 e 2007.
Ocorre que algumas das compensações efetuadas pela contribuinte não foram
homologadas pela Delegada da Receita Federal de Vitória/ES (conforme despacho
decisório anexado aos autos), por conta do não-reconhecimento do crédito da
contribuinte apurado em abril/2005, maio/2005 e junho/2005, de modo que não
restaram quitados determinados débitos de IRPJ que estão a seu cargo (referente às
competências de maio a agosto de 2007).
Especificamente, tem-se que o Fisco Federal não reputou válidos os créditos gerados
(saldo negativo) por conta das compensações (quitações) efetuadas em 2005 pela
contribuinte que objetificam o processo administrativo no 10783- 916.383/2009-70
(vide planilhas anexadas, nas quais estão apontadas as respectivas DCOMP's).
A partir dessa constatação, fica claro que a homologação das compensações versadas
nestes autos depende do integral reconhecimento das compensações de que trata o
processo administrativo no 10783-916.383/2009-70.
Entretanto, tem-se que a própria legitimidade das compensações de tal processo
administrativo (no 10783-916.383/2009-70) tem a ver, por sua vez, com a falta de
reconhecimento de pagamentos, também por via de compensação de saldos negativos,
que objetivam um outro processo administrativo mais antigo, que se encontra tombado
sob o no 11543.001595/2003-51.
Melhor explicando: a refutação parcial do encontro de contas efetivado no Processo
Administrativo 11543.001595/2003-51 gerou "efeito cascata" na apuração do saldo
negativo utilizado nas compensações que objetificam estes autos e os autos do processo
administrativo no 10783-916.383/2009-70, reduzindo os respectivos créditos manejados
em tais sedes pela contribuinte. Tal se deve porque a contribuinte era tributada, ao longo
de tais períodos, com base no lucro real efetuando recolhimentos por estimativas
mensais e experimentou, ao longo desses anos sucessivos prejuízos, em razão do que
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.417 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.905428/2010-14

os pagamentos efetuados por estimativa em determinado ano geravam saldos negativos
que foram utilizados em períodos seguintes.
Desse modo, a não-homologação de parte dos pagamentos via compensação
concretizados em 2003 (que é tratado no processo no 11543.001595/2003-51) gerou
reflexos nos saldos negativos utilizados nas compensações do ano de 2005 (processo
administrativo no 10783-916.383/2009-70), como também, e por consequência, do ano
de 2007 (este processo administrativo).
Assim, como já se percebe, caso homologadas na integralidade as compensações
efetuadas no processo no11543.001595/2003-51, os saldos negativos e compensações
que são referenciadas no processo administrativo no10783- 916.383/2009-70 serão
revalidadas, corretiva essa que restaurará, por sua vez, os saldos negativos relativos a
abril, maio e junho de 2005, que não foram confirmados pela decisão dimanada neste
processo.
Enfim, tanto a não-homologação das compensações levada a cabo por este processo
administrativo quanto à refutação às compensações que estão no processo
administrativo no 10783-916.383/2009-70 são decorrentes da não-homologação das
compensações referenciadas no processo administrativo no 11543.001595/2003-51.
Conclui-se, então, que a razão do não-reconhecimento de parte dos créditos (saldo
negativo) utilizados pela contribuinte nas compensações referenciadas neste
processo administrativo é oriunda, em última análise, da não-homologação das
compensações que objetificam o processo administrativo n.° 11543.001595/2003-
51.(...)
Em vista disso, a contribuinte apresentou, nestes autos, "manifestação de
inconformidade" ao Fisco Federal, que foi parcialmente acolhida pelo acórdão ora
recorrido, para dar provimento apenas a defesa afeta à existência de homologação
parcial, pela própria Receita Federal, no bojo do processo administrativo no 10783-
916.383/2009-70, da compensação efetuada em abril de 2005, no montante equivalente
a R$ 7.638,21 (sete mil, seiscentos e trinta e oito reais e vinte e um centavos).
Nesse quadrante, cumpre à Recorrente levar ao conhecimento desse h. Conselho a
robusta tese da contribuinte, que, diga-se, não foi sequer analisada pela Delegacia da
Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro I (RJ), que se limitou a dizer,
quanto ao ponto, que efeito suspensivo de eventual recurso ordinário afastaria qualquer
prejuízo à Recorrente enquanto se aguarda o julgamento do processo administrativo n.o
11543.001595/2003-51. Confira-se o respectivo trecho do sucinto voto de mérito
proferido: (...)
Em arremate, cumpre registrar que a suposta invalidade da compensação efetuada no
processo
administrativo
no
11543.001595/2003-51
(retificada
pelo
processo
administrativo 07.201.00-1/5705) já foi apreciada pelo CARF (fls. 79/86), que
acolheu a tese da contribuinte, a fim de considerar, para fins da compensação efetuada
em 2003, a integralidade dos créditos apontados pela retificação por si manejada, de
modo que atualmente o referido processo encontra-se em diligência no SEORT de
Vitória-ES, para apurar a extinção total do débito em tais legítimos parâmetros.
Esses são os contornos fáticos da decisão recorrida:
2. DOS ARGUMENTOS JURÍDICOS
2.1. SOBRE A RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE EXISTENTE ENTRE O
PRESENTE "RECURSO VOLUNTÁRIO" E AQUELE OUTRO APRESENTADO NO
BOJO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO No 11543.001595/2003-51.
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.417 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.905428/2010-14

Como dito, a decisão administrativa impugnada encerra a negativa do Fisco à
homologação de compensações de créditos declaradas pela contribuinte, sob a alegação
de que o crédito por ela apurado nos meses de abril, maio e junho de 2005 não seria
suficiente à cobertura dos débitos que pretendia compensar.
Mas, como visto na narrativa fática, tal ocorreu apenas porque não foram confirmados
os créditos apontados como decorrência das compensações (quitações) efetuadas por
intermédio do processo administrativo no 11543.001595/2003-51, que foram apurados
nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2003, situação que gerou "efeito cascata" na
quantificação dos saldos negativos de IRPJ nos anos subseqüentes.
Acontece, porém, que a validez da compensação efetuada no sobredito processo
administrativo no 11543.001595/2003-51, notadamente a aferição da existência do
crédito ali referenciado, que supostamente não teria sido suficiente a cobrir as
compensações realizadas naquela sede, ainda está em discussão no âmbito
administrativo por conta de apresentação de manifestação de inconformidade e de
seu respectivo recurso voluntário, que já foram inclusive apreciados pela Seção do
Conselho de Contribuintes (4a Turma Especial).
Nesse julgamento, a tese da contribuinte (abaixo explicitada) foi acolhida, de modo
que foi ordenada a conversão do julgamento em diligência, a fim de apurar a
extinção total do crédito tributário lançado em seu desfavor, a partir da
consideração, para fins de compensação, dos créditos objeto da retificação por si
formulada (processo administrativo no 07.201.00-1/5705).
Sendo assim, é evidente A RELACÃO DE PREJUDICIALIDADE entre o presente
"recurso voluntário" e aquele outro apresentado no bolo do processo administrativo no
11543.001595/2003-51, (...)
Isso porque, conforme já esclarecido na narrativa fática, a negativa de homologação de
parte das compensações de que trata o processo administrativo no 11543.001595/2003-
51 acabou por rechaçar o saldo negativo de 2003 oriundo de tais pagamentos, situação
essa que resultou na não-homologação das compensações realizadas em abril, maio e
junho de 2005 que utilizaram justamente tal saldo negativo de 2003. Esta última
refutação, veiculada no processo administrativo no 10783-916.383/2009-70, inquinou,
por seu turno, o saldo negativo referente a abril, maio e junho de 2005, que foi
manejado para o pagamento, Mediante compensação, dos débitos relativos a maio,
junho, julho e agosto de 2007, atos que não foram homologados nestes autos.
Disso se conclui, claramente, que a razão da refutação das compensações tratadas nesta
sede remonta à validade das compensações não acolhidas pelo processo administrativo
no 11543.001595/2003-51. (,,,)
2.2. DAS RAZÕES QUE JUSTIFICAM O ACOLHIMENTO DO "RECURSO
VOLUNTÁRIO" APRESENTADO NO PROC. ADM. No11543.001595/2003-51 E
QUE
SE
APLICAM
TAMBÉM
PARA
A
REFORMA
DA
DECISÃO
ADMINISTRATIVA AQUI IMPUGNADA.
O "recurso voluntário" apresentado no processo administrativo no 11543.001595/2003-
51 certamente será acolhido, já que a contribuinte demonstrou naquela sede:
(a) que ostentava créditos suficientes a embasar a compensação requerida;
(b) que os débitos compensados já se encontram efetivamente extintos ao tempo da
prolação daquela decisão administrativa, em vista da decadência do direito do Fisco de
homologar (ou deixar de homologar) a compensação;
(c) que, na eventualidade de não prevalecer essa tese, os débitos em questão estão
prescritos.
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.417 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.905428/2010-14

Destarte, considerando a relação de prejudicialidade entre este "recurso voluntário" e
aquele outro apresentado no bojo do processo administrativo no 11543.001595/2003-51,
e considerando que a mantença dos pagamentos "refutados" naquela outra sede
recupera a integralidade do crédito "refutado" neste processo, tem-se que os
fundamentos lá apresentados também desnaturam as razões da decisão aqui
impugnada, impondo, por conseguinte, a sua desconstituição.(...)
2.3. CONCLUSÃO.
Por qualquer desses motivos, tem-se que é ilegítima de decisão administrativa ora
recorrida, que pugna pela não-homologação de compensação de créditos efetuada pela
contribuinte, sob a alegação de que o crédito por ela apurado seria insuficiente para a
cobertura dos débitos que pretende compensar, em decorrência do rechaço das
compensações realizadas por meio do processo administrativo no 11543.001595/2003-
51 e, via de consequência, do processo administrativo no 10783- 916.383/2009-70, pela
simples razão de que os pagamentos efetivados pela contribuinte naquelas sedes
administrativas são válidos, como também não podem mais ser revertidos (ou
desnaturados) a esta altura.
Posto isso, tem-se que, ao contrário do que se afirma na decisão ora impugnada, os
créditos apurados pela contribuinte para efetivação das compensações em causa são
válidos e eficazes em sua integralidade.
3. REQUERIMENTOS.
Por todo o exposto, é o presente para REQUER:
(a) seja promovida a reunião deste processo administrativo ao processo administrativo
no11543.001595/2003-51, a fim de que sejam ambos julgados conjuntamente, ou,
quando menos, este processo administrativo seja suspenso, a fim de se aguardar o
julgamento definitivo do citado processo no 11543.001595/2003- 51;
(b) a reforma dos atos objeto deste Recurso Voluntário, a fim de que sejam
INTEGRALMENTE
HOMOLOGADAS
as
compensações
efetuadas
pela
contribuinte/recorrente, de modo a afastar a cobrança do saldo devedor respectivo
(débito constituído nesta sede). (...)
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional.
Conforme já relatado, o presente processo versa acerca de várias PerDcomps
apresentadas pela Recorrente objetivando o aproveitamento, mediante compensação, de saldo
negativo de IRPJ, relativo ao ano-calendário de 2005, no valor de R$ 278.044,16.
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.417 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.905428/2010-14

O acórdão de piso reconheceu parte do montante de crédito pleiteado “em relação
a estimativa de abril, de fato a interessada tem razão. De acordo com a fl. 78, foi compensado o
valor de R$ 7.638,21”.
Portanto, a delimitação da lide restringe-se à discussão da diferença do
direito creditório não reconhecido na decisão recorrida no valor de R$ 270.405,95,
supostamente oriundo de saldo negativo de IRPJ, relativo ao ano-calendário de 2005,
excluído o mês de abril.
Em suas razões recursais, a Recorrente pleiteia a reforma da decisão
argumentando, em síntese, que a homologação das compensações versadas nestes autos depende
do integral reconhecimento das compensações de que trata o processo administrativo no 10783-
916.383/2009-70, que por sua vez está atrelado ao de no 11543.001595/2003-51.
Afinal, a não-homologação de parte dos pagamentos efetuados via compensação
em 2003, objeto do processo no 11543.001595/2003-51, gerou reflexos nos saldos negativos
utilizados nas compensações do discutidas no processo no 10783-916.383/2009-70), como
também, e por consequência, nos presentes autos.
Considerada essa relação de prejudicialidade, a Recorrente requereu, em seu
recurso voluntário, a reunião dos presentes autos ao processo no11543.001595/2003-51, a fim de
que ambos fossem julgados conjuntamente, ou, quando menos, houvesse a suspensão do curso
do presente processo, a fim de se aguardar o julgamento definitivo daquele outro, bem como, a
reforma da decisão recorrida com a consequente homologação das compensações ora discutidas.
Feitos tais esclarecimentos, passo a decidir.
De plano, entendo não haver necessidade de suspensão do curso do presente
processo ou mesmo sua reunião de no 11543.001595/2003-51.
Isso porque, já houve seu julgamento por este Conselho, que, inclusive, deu-lhe
provimento1 em razão de já terem sido reconhecidos, no bojo do processo no
15578.000194/2008-41, o direito creditório de R$ 40.754,73 de saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2001 e de R$ 21.318,47 de saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2001,
homologando as compensações pleiteadas até o limite de eventual saldo remanescente naquele
processo.
Referida decisão restou assim ementada.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2001, 2002
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO JÁ RECONHECIDO EM OUTRO
PROCESSO. PROVIMENTO AO RECURSO. HOMOLOGAÇÃO LIMITADA A
EVENTUAL SALDO REMANESCENTE NAQUELE PROCESSO.

1
Andamento atual do processo, confome pesquisa no site https://carf.fazenda.gov.br/sincon/public/pages/ConsultarInformacoesProcessuais/consultarInformacoesProcessuais.j
sf, em 30/01/2020:
14/01/2015: RECEBER - ORIGEM CARF-TRIAGEM Expedido para: SECAT-TRIAG-DRF-VITORIA-ES
SECOJ/SECEX/CARF/MF/DF
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.417 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.905428/2010-14

Já tendo sido reconhecido, em outro processo, o direito creditório pleiteado neste, dá-se
provimento ao Recurso, homologando-se as compensações pleiteadas até o limite de
eventual saldo remanescente naquele processo.
Por outro lado, reconheço a relação de prejudicialidade existente entre os
presentes autos e o processo retro mencionado de no 11543.001595/2003-51, que foi julgado
procedente por este Tribunal, conforme esclarecido pela Recorrente em suas razões recursais, in
verbis:
Desse modo, a não-homologação de parte dos pagamentos via compensação
concretizados em 2003 (que é tratado no processo n.o 11543.001595/2003-51) gerou
reflexos nos saldos negativos utilizados nas compensações do ano de 2005 (processo
administrativo n.o 10783-916.383/2009-70), como também, e por consequências, do
ano de 2007 (este processo administrativo).
Assim, como já se percebe, caso homologadas na integralidade as compensações
efetuadas no processo no 11543.001595/2003-51, os saldos negativos e compensações
que são referenciadas no processo administrativo no 10783- 916.383/2009-70 serão
revalidadas, corretiva essa que restaurará, por sua vez, os saldos negativos relativos a
abril, maio e junho de 2005, que não foram confirmados pela decisão emanada neste
processo.
Enfim, tanto a não-homologação das compensações levada a cabo por este processo
administrativo quanto à refutação às compensações que estão no processo
administrativo no 10783-916.383/2009-70 são decorrentes da não-homologação das
compensações referenciadas no processo administrativo no 11543.001595/2003-51.
Conclui-se, então, que a razão do não-reconhecimento de parte dos créditos (saldo
negativo) utilizados pela contribuinte nas compensações referenciadas neste processo
administrativo é oriunda, em última análise, da não-homologação das compensações
que objetificam o processo administrativo no 11543.001595/2003-51.
(...)
Sendo assim, é evidente A RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE entre o presente
"recurso voluntário" e aquele outro apresentado no bolo do processo administrativo no
11543.001595/2003-51, no curso do qual o Fisco Federal havia deliberado pela não-
homologação de compensação de créditos outrora declarada pela contribuinte, com
vistas ao adimplemento de CSLL e IRPJ relativos ao ano-calendário 2003 com o saldo
negativo desses mesmos tributos apurado no ano-calendário de 2000, sob a alegação de
que o crédito que a pretendia compensar já havia sido integralmente utilizado.
Isso porque, conforme já esclarecido na narrativa fática, a negativa de homologação de
parte das compensações de que trata o processo administrativo no 11543.001595/2003-
51 acabou por rechaçar o saldo negativo de 2003 oriundo de tais pagamentos, situação
essa que resultou na não-homologação das compensações realizadas em abril, maio e
junho de 2005 que utilizaram justamente tal saldo negativo de 2003. Esta última
refutação, veiculada no processo administrativo no 10783-916.383/2009-70, inquinou,
por seu turno, o saldo negativo referente a abril, maio e junho de 2005, que foi
manejado para o pagamento, Mediante compensação, dos débitos relativos a maio,
junho, julho e agosto de 2007, atos que não foram homologados nestes autos.
Disso se conclui, claramente, que a razão da refutação das compensações tratadas nesta
sede remonta à validade das compensações não acolhidas pelo processo administrativo
no 11543.001595/2003-51.
Não há dúvidas, pois, que o hipotético acolhimento daquele primeiro "recurso
voluntário" (o que redundará na confirmação dos pagamentos então efetivados) terá o
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-001.417 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.905428/2010-14

condão de desnaturar as razões de decidir da decisão administrativa ora impugnada, já
que a insuficiência de créditos afirmada na decisão ora recorrida deve-se, em última
análise, à não-homologação da compensação perpetrada pelo no 11543.001595/2003-51.
Do que se vê, há manifesta imbricação fática entre as decisões administrativas que
corporificam as negativas de homologação de compensação de créditos implementadas
neste processo e naquele outro de no 11543.001595/2003-51.
Neste cenário, partindo da premissa que a não homologação integral da
compensação em discussão nestes autos é oriundo do julgamento pela improcedência do pleito
manifesto no processo no 11543.001595/2003-51 e que tal não-homologação foi reformada, com
o julgamento procedente do recurso voluntário, entendo que decisão recorrida deve ser revista,
posto não haver mais óbice para o reconhecimento do direito creditório (saldo negativo) aqui em
discussão.
Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso, em razão de ter sido
reconhecido o crédito no bojo nos autos do processo no 11543.001595/2003-51 (nos temos do
art. 170 do CTN), crédito este informado no Per/Docmp em discussão, a fim de que os autos
retornem à Unidade de Origem para seja homologada a compensação ora pleiteada, até o limite
de eventual saldo remanescente naquele processo.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital